Tribunal: TJES
Processo: 5001173-96.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001173-96.2021.8.08.0047

APTE:

JUSCELIO DA SILVA REIS

APDA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
"
Na esteira de decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a acidentes automobilísticos, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima". (TJES, Classe: Apelação, 035150024293, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação n Diário: 05/04/2018).

2. A indenização referente ao Seguro Obrigatório deve ser analisada segundo a comprovação da ocorrência do acidente, sendo que, em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação deve ser realizada mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial.

3. Se a perícia foi devidamente requerida e não houve manifestação do magistrado
a quo
acerca do pedido, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, bem como anulada a sentença para que o feito retorne à origem e a prova técnica, agora submetida ao contraditório, seja devidamente produzida.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001173-96.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUSCELIO DA SILVA REIS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001173-96.2021.8.08.0047

APTE:

JUSCELIO DA SILVA REIS

APDA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JUSCELIO DA SILVA REIS
, em
face da sentença Id. 3304667, que julgou improcedente a pretensão por ele formulada na inicial, sob o argumento de que o Autor/Apelante não produziu prova capaz de relativizar a decisão administrativa.

Em suas razões Id. 3304675, o apelante busca a anulação da sentença objurgada, alegando que houve cerceamento de defesa, haja vista que a perícia técnica, indeferida pelo magistrado primevo, seria necessária para apurar o respectivo valor a ser pago pela seguradora.

De minha parte, a sentença deve ser anulada.

Como é de conhecimento, o seguro obrigatório DPVAT é disciplinado pela Lei nº 6.194/74, sendo que o seu art. 3º assim dispõe:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

Registro ainda que o art. 5º da aludida Lei nº 6.194/74 é claro ao dispor que

"o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
"
.

Destarte, a legislação
atenta para a necessidade de gradação da eventual perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO VALOR PROPORCIONAL AO GRAU E ESPÉCIE DA LESÃO RECURSO PROVIDO.
Na esteira de decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a acidentes automobilísticos, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima
.
(TJES, Classe: Apelação, 035150024293, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018).

Neste sentido, a indenização referente ao Seguro Obrigatório deve ser analisada segundo a comprovação da ocorrência do acidente, sendo que, em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação deve ser realizada mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - IDISPENSABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. -
O parecer médico elaborado em seara administrativa não é suficiente para substituir o laudo de exame de corpo de delito ou pericia médica judicial, uma vez que constitui prova unilateral. - Há cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento antecipado da lide se as partes pugnaram pela produção de prova pericial por perito médico nomeado pelo Juízo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501837-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 16/11/2020).

In casu
, a despeito do laudo pericial realizado de forma unilateral pela seguradora, juntado no Id. 3304658, ter mencionado que houve déficit funcional moderado em membro inferior esquerdo, havendo duas lesões nos membros inferiores esquerdos, sendo estas de graduações relativas aos percentuais de 50% (cinquenta por cento), a pericia médica foi produzida sem o crivo do contraditório.

Neste prisma, se a perícia foi devidamente requerida e não houve manifestação do magistrado
a quo
acerca do pedido, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, bem como anulada a sentença para que o feito retorne à origem e a prova técnica, agora submetida ao contraditório, seja devidamente produzida.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001173-96.2021.8.08.0047

APTE:

JUSCELIO DA SILVA REIS

APDA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
"
Na esteira de decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a acidentes automobilísticos, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima". (TJES, Classe: Apelação, 035150024293, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação n Diário: 05/04/2018).

2. A indenização referente ao Seguro Obrigatório deve ser analisada segundo a comprovação da ocorrência do acidente, sendo que, em relação ao percentual da incapacidade é necessário que tal verificação deve ser realizada mediante perícia técnica submetida ao contraditório judicial.

3. Se a perícia foi devidamente requerida e não houve manifestação do magistrado
a quo
acerca do pedido, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, bem como anulada a sentença para que o feito retorne à origem e a prova técnica, agora submetida ao contraditório, seja devidamente produzida.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.